Tribunal: TJSP
Processo: 0004546-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prática de falta grave - Recurso da defesa - Absolvição ou desclassificação da falta disciplinar para falta de natureza média - Improcedência - Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes para a comprovação do fato constante no comunicado de evento – Infração de natureza grave bem caracterizada - Interrupção do lapso temporal para futuros benefícios

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prática de falta grave - Recurso da defesa - Absolvição ou desclassificação da falta disciplinar para falta de natureza média - Improcedência - Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes para a comprovação do fato constante no comunicado de evento – Infração de natureza grave bem caracterizada - Interrupção do lapso temporal para futuros benefícios provêm de interpretação dos arts. 112 e 118 da LEP conforme preceitos constitucionais, enquanto a perda de dias trabalhados ou remidos está prevista no art. 127 da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos deve ser mantida, ante a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas em que ela foi praticada – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004546-25.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
SÍLVIO LEANDRO DE JEZUS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Repelida a preliminar,
no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. decisão
ora guerreada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004546-25.2020.8.26.0996 -Voto no 41.934
2
Voto no 41.934 – Presidente Prudente
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0004546-25.2020.8.26.0996
Agravante: Silvio Leandro de Jezus Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prática de falta grave - Recurso da
defesa - Absolvição ou desclassificação da falta disciplinar para
falta de natureza média - Improcedência - Os depoimentos dos
agentes de segurança penitenciária são suficientes para a
comprovação do fato constante no comunicado de evento

Infração de natureza grave bem caracterizada - Interrupção do
lapso temporal para futuros benefícios provêm de interpretação
dos arts. 112 e 118 da LEP conforme preceitos constitucionais,
enquanto a perda de dias trabalhados ou remidos está prevista no
art. 127 da LEP
Perda de 1/3 dos dias remidos deve ser
mantida, ante a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas
em que ela foi praticada Negado provimento ao agravo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Silvio Leandro de Jezus Santos contra a r. decisão de fls. 50/52, que
reconheceu a ocorrência de falta grave por ele praticada, declarou a perda de
1/3 dos dias remidos, bem como determinou o reinício do prazo para cálculo
de progressão de regime, devendo os lapsos serem contados a partir do
cometimento da falta.
O d. Defensor Público requer a absolvição
da falta grave ou reconhecimento da atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004546-25.2020.8.26.0996 -Voto no 41.934
3
Subsidiariamente, sua desclassificação para falta de natureza média, bem
como a redução da perda dos dias remidos para o mínimo legal (fls. 01/09).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pelo Ministério Público (fls. 13/18).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 19).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do agravo defensivo
(fls. 60/62).
É o relatório.
O
recurso
defensivo
não
comporta
provimento.
A Douta Defensoria Pública agrava da
decisão de fls. 50/52, aduzindo a necessidade de absolvição da falta grave ou
sua desclassificação para falta de natureza média.
Todavia, a prova oral evidencia a
responsabilidade do sentenciado, corroborando a ocorrência de falta grave.
Consta
dos
autos
que,
segundo
comunicado no dia 01/11/2019, por volta das 09h20, os agentes de segurança
penitenciária, ao movimentar os sentenciados de cela para a verificação do
chão e das grades das celas, o ora agravante não retornou para a cela 29,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004546-25.2020.8.26.0996 -Voto no 41.934
4
permanecendo na cela 12, mesmo depois de pedido do agente, não
obedecendo a ordem legal. Diante disso foi conduzido ao setor celular
disciplinar (fls. 20).
Quando interrogado, o sentenciado negou
a imputação, alegando que chegou de outra unidade um desafeto, então pediu
para os presos da cela 12 se poderia ter moradia com eles, ressaltando que em
nenhum momento o agente pediu para voltar para a cela, mas sim para se
dirigir ao castigo (fls. 28).
Não obstante, os depoimentos dos agentes
penitenciários não deixam dúvidas de sua responsabilidade.
Com efeito, os agentes penitenciários
Vinícius dos Santos Aguiar (fls. 29) e André Luís de Faro Santos (fls. 30)
confirmaram que o ora agravante não retornou para a cela 29, mesmo quando
solicitado que o fizesse, optando por permanecer sozinho na cela 12.
E nem se alegue que os depoimentos
acima transcritos não sejam aptos para comprovar o fato imputado ao
reeducando. Vale ressaltar que inexiste razão para se negar crédito às
declarações dos agentes de segurança penitenciária, porquanto nenhum
motivo teriam para incriminar falsamente pessoa que se diz inocente, tanto
que nada de concreto foi comprovadamente apresentado pela defesa.
Destarte, os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo
credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura, precisa e
uniforme.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004546-25.2020.8.26.0996 -Voto no 41.934
5
Nesse sentido:
“... os agentes de segurança penitenciária
Edmilton Souza Araújo e Gustavo Agostinho ratificaram todo o teor do
comunicado de evento, relatando que, na data dos fatos, após o término da
revista nas celas, eles efetuavam a conferência do estado de conservação das
grades, quando descobriram que uma das barras de ferro da cela 02 do Raio
VII estava serrada e presa apenas com uma mistura de sabão e tinta.
Perguntaram aos detentos quem havia serrado a grade e o sentenciado, ora
agravado, apresentou-se espontaneamente como o autor do dano e foi
conduzido cautelarmente ao regime de cela disciplinar (fls. 11/12 e 13/14).
Anote-se que tais depoimentos não podem ser desprezados apenas porque
prestados por funcionários do estabelecimento prisional, em relação aos
quais, diga-se de passagem, não se provou interesse em incriminar
injustamente o recorrido” (TJSP Relator: Desembargador Tristão Ribeiro
5a Câmara Criminal
Agravo em execução no 0056477-63.2011
j.
28/07/2011).
Mantém-se, por isso, o reconhecimento da
falta disciplinar de natureza grave efetuado em primeiro grau, não havendo
que se cogitar em absolvição ou atipicidade da conduta, ou mesmo a
desclassificação da conduta, bem delineada a prática da desobediência a
servidor e inexecução das ordens recebidas, devendo tal comportando ser
coibido para preservação da ordem e disciplina dentro da Unidade,
concluindo-se corretamente pela caracterização da falta grave prevista no art.
50, inciso VI, c.c. o art. 39, II e V, ambos da LEP (fls. 36 e 50/52).
Ainda, é de se dizer que a regressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004546-25.2020.8.26.0996 -Voto no 41.934
6
regime incide obrigatoriamente na interrupção do lapso temporal (art. 112 da
LEP) e que a prática de falta grave acarreta em tal regressão (art. 118 da
LEP), sendo assim, inconteste que a interrupção do lapso temporal a ser
considerado na concessão de benefícios é um efeito secundário do
reconhecimento de falta disciplinar grave, sendo que um não é subsidiário ao
outro, assim, mesmo nos casos em que a regressão de regime não é possível
pelo simples fato de não haver regime mais gravoso, não há que se falar que
não haverá interrupção do lapso temporal.
Não se trata de criação jurisprudencial
sem fundamentação legal, ou até mesmo de aplicação de analogia in malam
partem, o que se tem, na verdade, é uma interpretação da Lei de Execuções
Penais em consonância com princípios constitucionais.
O fato de o reeducando ter desrespeitado
agente penitenciário no dia dos fatos, só se presta a reforçar que o mesmo não
vem assimilando a terapêutica penal adequadamente, demonstrando possuir
um alto grau de periculosidade, fatores estes a serem ponderados quando da
análise de benesses requeridas em seu favor.
Acerca da perda dos dias remidos, cabe
acrescentar que não assiste razão à ilustre defensoria pública ao questionar a
determinação de perda do tempo remido, ressaltando que a decisão agravada
respeitou os parâmetros legais quando o d. magistrado a quo assim
determinou, nos termos da lei, respeitado o limite de 1/3 do tempo
eventualmente remido até a data da falta disciplinar, em estrita observância ao
disposto no art. 127 da Lei de Execuções Penais.
Vislumbra-se que referido artigo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004546-25.2020.8.26.0996 -Voto no 41.934
7
impõe uma condição para a efetiva produção de efeitos dos dias remidos, qual
seja, a ausência de falta grave, não basta somente trabalhar, o reeducando
também tem que demonstrar comportamento compatível com o esperado pelo
Estado, abstendo-se de cometer faltas disciplinares devidamente configuradas
pela legislação vigente como graves.
Abstrai-se do referido dispositivo que a
declaração dos dias remidos pelo Juiz de Execução não faz coisa julgada,
deste modo, os mesmos somente serão considerados, para qualquer efeito, no
final do cumprimento da pena (descontados os dias remidos), se respeitado o
art. 127 da LEP, com exceção às situações previstas pelo art. 128 do mesmo
Diploma Legal.
Dispõe a jurisprudência:
“REMIÇÃO - Perda dos dias remidos - Falta grave - Violação a
direito adquirido - Não caracterização - Decisão hostilizada que não
constitui coisa julgada material - Inexistência de direito líquido -
Benefício condicionado e passível de revogação - Recurso não
provido”. (Agravo n. 280.720-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal -
Relator: Lustosa Goulart - 30.03.00 - V.U.), e,
“PENA - Remição - Perda dos dias remidos - Ocorrência -
Cometimento de infração disciplinar que valeu ao réu punição por
falta grave - Perda do direito ao tempo de pena remido, conforme
disposto no art. 127 da Lei de Execuções Penais - Recurso não
provido”. (Relator: Bento Mascarenhas - Agravo 104.679-3 - São
Paulo - 06.05.91).
Assim, necessária a determinação da perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004546-25.2020.8.26.0996 -Voto no 41.934
8
dos dias remidos, nos moldes em que aplicada, não havendo que se falar em
sua fixação no mínimo legal, eis que a fração de 1/3 foi suficientemente
justificada pelo d. magistrado “a quo” e está de acordo com a gravidade do
fato desobediência a funcionário -, bem como com o histórico prisional do
sentenciado e as circunstâncias fáticas em que a infração disciplinar foi
praticada.
Nestes termos é de ser mantida a r. decisão
ora guerreada, por estar devidamente amparada pela legislação e pela
jurisprudência.
Diante do exposto, repelida a preliminar,
no mérito, nega-se provimento ao recurso interposto, mantida a r. decisão ora
guerreada.
Sérgio Ribas
Relator